Tribunal: TJDFT
Processo: 0727136-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727136-22.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESUS MARCELO DE SOUZA GALHENO AGRAVADO: BANCO GM S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JESUS MARCELO DE SOUZA GALHENO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia na Ação de Busca e Apreensão n. 0700951-35.2024.8.07.0003, promovida por BANCO GM S.A em desfavor do agravante, que indeferiu o pedido de suspensão suscitado pelo requerido - com fundamento na propositura de ação de repactuação de dívidas em razão de superendividamento n. 0705478-30.2024.8.07.0003 -, bem como deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo CHEVROLET/TRACKER LTZ 4 PORTAS - MOTOR 1.0 TURBO, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023/2023, COR CINZA, CHASSI 9BGEN76H0PB237073, PLACA SGS7E94/DF, RENAVAM 01335494445. No caso em apreço, embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos três anos, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de julho de 2024 às 18:35:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora